Tribunal: TJMT
Processo: 0004790-85.2019.8.11.0064
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004790-85.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Dano, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), JOSE FABIANO - CPF: 173.949.531-49 (APELANTE), IVONETE CARNEIRO NASCIMENTO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE FABIANO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 147 E 163, § ÚNICO, I, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E ART. 21 DO DECRETO LEI 3.688/41 – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO EM RELAÇÃO AOS DELITOS DO ART. 163, § ÚNICO, I, DO CÓDIGO PENAL E ART. 21 DO DECRETO LEI 3.688/41 – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA COM DEPOIMENTO DO POLICIAL MILITAR – PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM RELAÇÃO AO DELITO DO ART. 147, DO CÓDIGO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – APELANTE QUE NÃO CONFESSOU A PRÁTICA DO DELITO – PLEITO DE AFASTAMENTO DE INDENIZAÇÃO À TÍTULO DE REPARAÇÃO DE DANOS – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – TESE FIXADA PELO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS – RECURSO
NÃO PROVIDO.

É firmado o entendimento de que nos crimes praticados no contexto doméstico a palavra da vítima assume especial importância como meio de prova para embasar o édito condenatório, desde que corroborada pelos demais elementos probatórios juntados aos autos.

Não há que se aplicar a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea
d
, do Código Penal, uma vez que o Réu não confessou a autoria do delito, ao contrário, declarou que não se lembrava dos fatos.

“Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”
. (REsp 1675874/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0004790-85.2019.8.11.0064

APELANTE: JOSE FABIANO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por JOSE FABIANO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou procedente a denúncia para condená-lo pela prática dos crimes previstos nos arts. 147 e 163, § único, I, ambos do Código Penal, à pena total de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, e à pena de 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de prisão simples, pelo crime do art. 21, do Decreto Lei n. 3.688/41, e ao pagamento de indenização por danos em favor da ofendida arbitrada no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). (Sentença – Id 75914774 – Págs. 180/201).

Pela prática do delito de ameaça (art. 147, do Código Penal), o apelante restou condenado à pena de 02 (dois) meses de detenção.

Pela prática do delito de dano qualificado (art. 163, § único, inciso I, do Código Penal), o apelante restou condenado à pena de 01 (um) ano de detenção.

Pela prática do delito de vias de fato (art. 21, do Decreto-Lei n. 3.688/41), o apelante restou condenado à pena de 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de prisão simples, aplicou-se a regra do concurso formal.

Nas razões recursais, a defesa pugnou pela absolvição do delito de dano qualificado (art. 163, § único, do Código Penal) e vias de fato (art. 21, do Decreto-Lei n. 3.688/41), por não existir prova suficiente para a condenação, nos termos do art. 386, incisos VII, do Código de Processo Penal. (Id 75914774).

Subsidiariamente, pleiteia a aplicação da atenuante de confissão espontânea em relação ao delito de ameaça (art. 147, do Código Penal), com o respectivo redimensionamento da pena, por fim, pleiteia a exclusão do valor fixado a título de reparação de danos.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do apelo, mantendo-se incólume a sentença condenatória. (Id. 82346481).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso (Id. 83254477).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE FABIANO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como já relatado, trata-se de apelação interposta por JOSE FABIANO, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou procedente a denúncia para condená-lo pela prática dos crimes previstos nos art. 147 e 163, § único, I, ambos do Código Penal e art. 21 do Decreto Lei n. 3.688/41.

Narra a denúncia:

“(...) em 26/4/2019, por volta das 21h, na residência comum, localizada na rua F, Quadra 51, Bairro Loteamento Ananias Filho, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, por palavras,
ameaçou de morte
a companheira Ivonete Carneiro Nascimento; e,
praticou vias de fato
contra a companheira Ivonete Carneiro Nascimento; e, com atos e ações violentos,
destruiu, deteriorou e inutilizou
a porta da residência, uma panela e o cabo do receptor analógico digital pertencentes a vítima Ivonete Carneiro Nascimento, conforme BOPM 2019.126808 de fls. 4/5, declarações vitimarias de fls. 11/12 e termo de reinquirição de fl. 38 e mídia de fl. 42.

Consta que o denunciado e a vítima namoraram por um mês e estavam convivendo maritalmente há quinze dias. Consta que o denunciado consumia bebida alcoólica com frequência e constantemente ameaçava a vítima de morte.

No dia, hora e local dos fatos, em visível estado de embriaguez, o denunciado chegou na residência e destruiu, deteriorou e danificou a porta.

Assustada, a vítima foi ver o que estava acontecendo e o denunciado a empurrou e disse que iria matá-la, ocasião que um desconhecido que passava na rua interveio e impediu que ele continuasse agredindo a vítima.

Irritado, o denunciado continuou destruindo os objetos da casa e chutando a porta, oportunidade em que a vítima correu para a casa da vizinha e acionou a polícia militar.

Quando os militares chegaram na residência e efetuaram a prisão em flagrante delito do denunciado, ele, novamente, ameaçou a vítima, dizendo que quando fosse solto voltaria para matá-la.

Interrogado, o denunciado negou os fatos.

O Ministério Público denuncia José Fabiano como incurso nos arts. 69, 147 e 163, § único, I, todos do CP e art. 21 do Decreto-Lei 3.688/41 (...) ”.

(Sic - Id. 75914774 – Págs. 15/17).

A sentença condenatória, foi proferida em 21/01/2020 (id. 75914774- Págs. 180/201).

De proemio, busca a defesa, a absolvição do acusado quanto aos delitos de dano qualificado (art. 163, § único, I, do CP) e vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41), com fundamentos no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ante a ausência de provas.

Não obstante os argumentos trazidos, tenho que não assiste razão à defesa.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada por meio de boletim de ocorrência (Id. 75914774 – Págs. 22), do termo de representação criminal (Id. 75914774 – Págs. 31), do pedido de providências protetivas (Id. 75914774), bem como pelo laudo pericial (Id. 75914775 – Págs. 157).

Do mesmo modo, a autoria é certa e recai sobre o apelante.

A vítima
IVONETE CARNEIRO NASCIMENTO
,

em sede de inquérito policial, assim declarou:

“(...) QUE a vítima relata que é casada há 15 dias com JOSÉ FABIANO. QUE estão juntos entre namoro e casamento há um mês e 16 dias. QUE a vítima conta que JOSÉ ingere bebida alcoólica e fica agressivo. QUE há 3 dias JOSÉ está ingerindo bebida alcoólica sem parar. QUE JOSÉ não tem hora para chegar em casa e quando volta para casa ele está agressivo. QUE JOSÉ faz ameaças de morte para a vítima e ela diz ter medo das ameaças dele. QUE na data de hoje JOSÉ passou o dia bebendo e saiu e voltou umas 3 vezes e que por último JOSÉ chegou em casa ás 20horas em casa bêbado, quebrando a porta da casa. QUE a vítima afirma que foi ver o que estava
acontecendo foi quando JOSÉ empurrou a vítima
que foi socorrida por um desconhecido que passava na rua, que ela não sabe quem era, nem sabe o endereço nem o nome do homem que a socorreu. QUE
JOSÉ continuou quebrando os objetos da casa e chutando a porta
, que ela não sabe precisar os objetos que foram quebrados e não sabe se ele quebrou de fato a porta porque ela saiu correndo para a casa da vizinha MARIA AUXILIADORA DA CRUZ, onde chamou a polícia e da casa da amiga ela veio para esta delegacia, portanto não voltou em casa ainda, não sabendo o que realmente foi destruído dentro da casa. QUE a vítima diz que a casa que mora e só dela e que ela já possuía quando JOSÉ foi morar na casa dela. QUE JOSÉ estava tão alterado e ficava dizendo que ia matar a vítima, e que se ela chamasse a polícia ele até podia ser preso, mas quando sair da cadeia ele volta para matar a vítima. QUE JOSÉ fica falando que a vítima tem amante e por isso ele vai matar ela. QUE a vítima gravou as ameaças de JOSÉ no aplicativo WhatsApp de uma conversa entre ela e uma amiga chamada KATITA, QUE JOSÉ é agressivo com as palavras, ele diz que ela e vagabunda, desgraça (...)”
(Sic – Id 75914774 – Págs. 29/30).

Conforme relato da vítima em seu depoimento, não há dúvidas ao indicar o apelante como autor dos delitos.

Embora a vítima tenha prestado depoimento somente na fase policial, seu depoimento foi corroborado em juízo, pelo depoimento do policial militar Vinicius Sarubbi, responsável pela prisão do acusado.

Vejamos:

“(...) Que confirma o depoimento prestado perante a autoridade policial; Que confirma a assinatura do termo de depoimento; Que quando chegaram ao local o fato já havia consumado; Que houveram intervenções de terceiros que passavam pela rua; Que uma pessoa desferiu um soco no olho do acusado
para separar ele da vítima
; que a vítima relatou que o acusado havia saído para beber e
chegou em casa alterado e quebrando tudo
,
jogando comida fora, na rua
; Que a vítima ficou abrigada na casa de uma amiga até a viatura chegar; Que a vítima estava sozinha; Que o acusado estava ferido com um corte no braço; Que a casa estava toda quebrada; Que o ferimento no braço do acusado foi em decorrência do que ele havia feito na casa; Que o acusado não resistiu à prisão; Que ele aparentava estar embriagado e sob o efeito de entorpecentes; Que o acusado não estava normal; Que conversou com a vítima no local e na delegacia de polícia; Que o acusado e a vítima tinha pouco tempo de casados e não tinham filhos; Que durante o percurso até a delegacia a todo momento o acusado falava que iria matar a vítima; Que o acusado ameaçou até a guarnição; Que o acusado recebeu o golpe de uma terceira pessoa que passava na rua; Que
outro militar disse que dentro da casa estava tudo quebrado, inclusive com comida jogada no chão
; Que não ficou no local até a perícia chegar, pois tinham que conduzir a vítima e o suspeito para a delegacia; Que não se recorda se a vítima estava machucada. (...)”
(Sic – Id 75914774 – Págs. 184).

O acusado José Fabiano, em juízo relatou “
(...). Que não destruiu a casa e se fez não lembra; que no dia dos fatos tinha consumido uma latinha de cerveja; (...). Que não se lembra do que aconteceu no dia (...)
” (Sic – Id 75914774 – Págs. 190).

Outrossim, é firmado o entendimento de que nos crimes praticados no contexto doméstico a palavra da vítima assume especial importância como meio de prova para embasar o édito condenatório, desde que corroborada pelos demais elementos probatórios juntados aos autos.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

“As declarações da vítima, apoiadas nos demais elementos dos autos, em se tratando de crimes cometidos sem a presença de outras pessoas, é prova válida para a condenação, mesmo ante a palavra divergente do réu"
(STJ - HC n. 195.467/SP, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 22/6/2011).

Aliás, os depoimentos dos policiais constituem meio idôneo a corroborar o conjunto probatório, e ainda embasar o decreto condenatório.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça.

“ O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo, podendo embasar a condenação do réu. Assim, por exemplo, as declarações dos policiais militares responsáveis pela efetivação da prisão em flagrante constituem meio válido de prova para condenação, sobretudo quando colhidas no âmbito do devido processo legal e sob o crivo do contraditório. A defesa pode demonstrar, no caso concreto, que as testemunhas não gozam de imparcialidade, sendo, contudo, ônus sua essa prova”
(STJ. 5a Turma. HC 395.325/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 18/05/2017, DJe 25/05/2017).

Sublinhe-se ainda, a perícia feita na casa da vítima, que assim verificou:

“ Ao examinar o local, constatou-se as seguintes avarias na edificação e objetos dispostos no local.

- Sobre o solo, defronte à residência, à esquerda da porta principal do imóvel, havia uma panela de alumínio amassada mediante a utilização do objeto contundente (Figuras 2 e 3):

- A porta principal de acesso ao interior do imóvel apresentava amolgaduras em sua porção mediana, acima da fechadura, produzida pelo impacto de objeto contundente sobre sua superfície externa (figura 4):

- Sobre a mesa da cozinha havia uma bíblia com algumas das suas páginas rasgadas (Figuras 5 E 6) e:

- No interior da sala, junto ao televisor, havia um cabo de áudio e vídeo com um do seus plugs quebrados (Figura 7). ”
(Sic – Id 75914775 – Págs. 155/162).

Não obstante a negativa de autoria aduzida pelo apelante, observa-se que a declaração da vítima foi firme e segura na oportunidade em que foi ouvida, corroborada pelo depoimento do policial militar. Sendo assim, o conjunto probatório é robusto e harmônico, não restando dúvidas acerca da materialidade e da autoria dos delitos.

Posto isso, não há falar-se em absolvição por ausência de provas.

Subsidiariamente, pleiteia que seja aplicada a atenuante da confissão espontânea em relação ao delito de ameaça (art. 147, do Código Penal), com o respectivo redimensionamento da pena imposta.

O pleito não merece acolhimento.

Em depoimento na fase judicial, o apelante assim depôs:

(...)
Magistrada
: Senhor José, o senhor já está preso já faz uns dias né, desde o dia 26 de abril, o senhor foi acusado de agredir a sua companheira Ivonete, destruiu a casa, panela?

José
: Não, destruí não.

Magistrada
: Não?

José:
se fiz, não alembro, entendeu.

Magistrada
: o senhor estava embriagado naquele dia, senhor José?

José
: eu estava tomando uma latinha de cerveja. (...)

Magistrada
: o senhor não lembra o que aconteceu no dia?

José:
Não lembro
. (...) (Sic – Id 75914779).

Não há que se aplicar a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea
d
, do Código Penal, uma vez que o Réu não confessou a autoria do delito, ao contrário, declarou que não se lembrava dos fatos.

Por fim, pleiteia a exclusão do valor fixado a título de reparação de danos, porquanto o valor não foi discutido no processo, de modo que sua imposição fere o princípio do contraditório e da ampla defesa.

O pleito não merece acolhimento.

O apelante, foi condenando ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil) reais, a título de reparação dos danos causados pela infração,
in verbis
:

“Ademais,
FIXO
o valor de
R$ 1.000,00
(um mil reais) a título de reparação dos danos causados pela infração, consoante dispõe o Artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, além da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial n° 1643051/MS, referente ao tema: 983, bem como a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso
. ” (...). (Sic – Id 75914774 – Págs. 179/201).

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 983, firmou o entendimento quanto à possibilidade de reparação por danos na seara criminal, desde que haja requerimento expresso da acusação ou da vítima.

A propósit
o
[1]
:

“Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. ”

Assim, havendo pedido nos autos, independente de instrução processual, poderá o juízo condenar o acusado ao pagamento de danos, isso porque não se mostra razoável exigir a instrução processual, a fim de aferir o dano psíquico, grau de humilhação ou demais variáveis, quando a própria conduta exercida pelo agressor já demonstra a desonra, descrédito e menosprezo à dignidade da vítima.

Por isso, ainda que não haja produção de provas quanto ao dano sofrido pela vítima, tal situação não impede o acolhimento do pedido, eis que o dano resta implícito nas atitudes perpetradas pelo agressor.

In casu,
constato que houve pedido expresso na denúncia sobre a condenação do apelante ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, de sorte que o valor arbitrado deve ser mantido.

À vista de exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

[1]
REsp 1675874/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021